Tribunal: TJDFT
Processo: 0721244-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. VISITAÇÃO DE CORRÉ NA MESMA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de autorização para visitação, sob o fundamento de que a requerente é corré na mesma ação penal que levou à prisão do apenado, nos termos do art. 5o da Portaria VEP/DF no 8/2016. A defesa sustenta que a requerente não foi condenada, que o crime não foi cometido dentro da unidade prisional e que inexiste impedimento legal à visitação, requerendo a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a visita ao preso por pessoa que figura como corré na mesma ação penal, à luz do art. 5o da Portaria VEP/DF n. 8/2016 e do regime jurídico das visitas previsto na Lei de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visita previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal não é absoluto, podendo ser restringido ou suspenso por razões de segurança e disciplina, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo.
4. A matéria relativa à visitação no sistema prisional do Distrito Federal, após a declaração de inconstitucionalidade do art. 64 do Código Penitenciário do DF, passou a ser disciplinada pela Portaria VEP/DF n. 8/2016, cujo art. 5o veda expressamente a visitação por corréu na ação penal que fundamenta a prisão do interno.
5. No caso concreto, restou comprovado que a requerente e o detento são corréus em processo que motivou a prisão preventiva do interno, atraindo a hipótese restritiva prevista no art. 5o da Portaria.
6. A vedação prevista na Portaria é legítima por se fundamentar na necessidade de preservação da segurança do sistema prisional e na regularidade da execução penal, em consonância com o princípio da legalidade administrativa e com jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.